Tribunal: TJES
Processo: 5001632-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA VERONICA DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001632-32.2024.8.08.0035.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
.

RECORRID
A
:
MARIA VERONICA DOS SANTOS CARDOSO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVAS DE QUE A PARTE AUTORA SOLICITOU E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS.
FALTA DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CIÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. Trata
-se de
recurso inominado interposto
p
or

banco bmg s/a

em face d
a
sentença que julgou

procedentes os pedidos da inicial,
p
ara
determinar a suspensão

d
os descontos de RMC no benefício
da parte autora
, declara
ndo
o contrato como empréstimo consignado, condenar
o réu/recorrente
à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de
R
$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais.

2
.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo
,
bem como sustenta,
em síntese,
a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, subsidiariamente, requereu o reembolso na forma simples e a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4
.

Adentrando ao mérito, quando
a validade da contratação
, observ
a-se
,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco
recorrente
, tendo em vista que há provas de que a parte autora
contratou o empréstimo e serviço de cartão de crédito com RMC, denotando que
solicitou o cartão de crédito e o utilizou para realizar compras,
conforme se extrai das faturas acostadas à contestação, em que,
utilizando-se do cartão de crédito consignado,
foram efetuad
as
diversas
compras, o
u seja,
a

recorrida
não
acreditou
ter contratado um mero empréstimo consignado.

5
. Apesar desta modalidade de empréstimo ser mais onerosa, por se tratar de um
sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, em relação a um simples empréstimo consignado, que possuem prestações fixas e, sabidamente, ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, vislumbro que a contratação de um “cartão de crédito consignado” foi a vontade d
a

autora
, haja vista ter firmado o respectivo contrato, possuir aparente capacidade para compreender os ônus que estava a assumir, bem como utilizou o referido cartão para efetuar
compras
, conforme demonstrado pel
o

recorrente
,
reforça-se
.

6. Neste sentido, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, existindo a utilização do plástico para compras ou saques complementares, resta evidenciada a intenção e a validade da contratação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A contratação de cartão

de crédito

consignado

é autorizada no ordenamento jurídico brasileiro, o que não impede a verificação de abusividades no caso concreto. 2. Deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão

de crédito

consignado

gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial. 3. A análise do erro substancial na contratação de cartão

de crédito

consignado

exige que sejam considerados indícios como a I) A ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão

de crédito

consignado; II) A ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança; III) A existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito

para a conta do consumidor; IV) a não utilização do cartão

de crédito

como tal, mas apenas da função saque.
4. Não há falar em erro substancial quando as circunstâncias do caso concreto demostram que o consumidor foi adequadamente informado a respeito da modalidade contratual e, além disso, utilizou o cartão

de crédito

para realização de compras
. (TJMG; APCV 5001996-02.2023.8.13.0002; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

(Grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Empréstimo consignado. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à reserva de margem consignável.
Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Compras

realizadas pela apelante
. Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015581-48.2023.8.26.0223; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AC 1015581-48.2023.8.26.0223; Guarujá; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 23/08/2024)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Inocorrência. Apelante que não deixou de atacar os fundamentos da sentença. Termo de adesão cartão

de crédito

consignado

banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento. Insurgência da parte ré. Alegação de comprovação da contratação. Cláusula expressa autorizando desconto no benefício previdenciário da autora. Contrato claro e assinado.
Saques complementares realizados. Ciência inequívoca. Negócio jurídico válido
. Pedidos de ausência de repetição de indébito e dano moral restaram prejudicados. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR; ApCiv 0006314-70.2022.8.16.0033; Pinhais; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 01/09/2023; DJPR 01/09/2023)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Reclamo da instituição financeira. Contratação de cartão

de crédito

com reserva de margem consignável (rmc). Expressa previsão legal. Modalidade que não se confunde com empréstimo consignado. Ampla difusão das duas operações de crédito. Autora que, apesar de alegar analfabetismo, assinou o instrumento contratual, o qual se mostra claro em relação ao seu objeto, à constituição da margem consignável, à forma de pagamento e aos encargos incidentes. Faturas que evidenciam a existência de pagamentos parciais e voluntários do débito por parte da consumidora e a utilização do cartão

em várias compras.
Saques complementares que corroboram a ciência acerca do objeto contratado
. Comprovada a falta de margem para a pactuação de empréstimo consignado

à época. Conjunto probatório que possui o condão de evidenciar a plena ciência acerca da adesão ao cartão

de crédito

consignado. Ausência de ilegalidade na pactuação. Sentença reformada. Demanda improcedente. Recurso provido.
(TJSC; APL 5007424-84.2022.8.24.0004; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; Julg. 04/07/2023)
(Grifo nosso)

7
.
Por fim, não há se falar em reconhecimento de lesão moral, haja vista que o recorrido não
incorreu
em falha na prestação de serviço,
ou seja, no caso em exame, inexistiu
falha no dever de informação.

8
.
Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO

ao

recurso
,
para, reforma
ndo
a sentença objurgada, julgar improcedentes os pedidos exordiais, nos termos da fundamentação.

9.
Sem condenação em custas e honorários, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)